Tribunal: TJES
Processo: 5001956-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001956-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Determinou-se ainda que a autoridade coatora não impedisse a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, conforme o art. 206 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a interposição de recurso administrativo intempestivo é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre enquanto perdurar o contencioso administrativo, ainda que o recurso tenha sido interposto intempestivamente, nos termos do art. 151, III, do CTN.

O lançamento definitivo do crédito tributário e a consequente exigibilidade da obrigação apenas ocorrem após o trânsito em julgado da decisão administrativa, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A impossibilidade de emitir certidão positiva com efeitos de negativa devido a recurso intempestivo contraria a jurisprudência dominante e a própria previsão do CTN, que vincula a suspensão da exigibilidade à tramitação do contencioso administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de ID. 9574731, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Reg. Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que concedeu em parte a segurança postulada pela apelada
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
, reconhecendo que o crédito tributário, objeto do auto de infração nº 5.102.408-8, está com sua exigibilidade suspensa, enquanto perdurar o contencioso administrativo, com fulcro no art. 151, inc. III, do CTN, determinando, por conseguinte, que a autoridade coatora não crie óbice para que a apelada expeça/obtenha certidão positiva com efeitos de negativa prevista no art. 206 do CTN.

Em suas razões (ID. 9574733), sustenta o apelante, em suma, que
(i)
o RICMS/ES é claro em seu art. 834, §1º (previsão idêntica no art. 149, §1º da Lei Estadual 7000/2001) ao determinar o prazo fatal de 20 dias para interposição do recurso voluntário atacando decisão administrativa, e que, no presente caso, este prazo não fora observado pela apelada;
(ii)
o art. 837 do RICMS/ES, bem como o art. 152 da Lei Estadual 7000/2001, determinam que não haverá efeito suspensivo em virtude de recurso voluntário intempestivo;
(iii)
o próprio sistema da Fazenda impede automaticamente a emissão da certidão positiva com efeito de negativa nas hipóteses de recurso intempestivo.

Da análise dos autos, entendo não assistir razão ao apelante, haja vista que é pacífica a jurisprudência do C. STJ no sentido de que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, deve ser observada ainda que intempestivo o recurso administrativo interposto
. Explico.

É sabido que as situações aptas a suspender a exigibilidade do crédito tributário estão elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, ali inserida a hipótese de
apresentação de reclamações e recursos na esfera administrativa pelo contribuinte
,
in litteris
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis regulamentadoras do processo tributário administrativo;

Lado outro, é pacífica a jurisprudência do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
no sentido de que
a reclamação ou recurso administrativo,
mesmo intempestivo
, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN
, vez que o lançamento do crédito tributário apenas se perfaz em sua integralidade e faz surgir a obrigação do sujeito passivo de pagar o débito
após o trânsito em julgado da decisão administrativa
.

Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTS. 151, III, E 174, DO CTN.
1. O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que
o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário
, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa.
Precedentes. 2. A Primeira Seção firmou entendimento de que eventual "alteração jurisprudencial, por si só, não ofende os princípios da segurança jurídica, não sendo o caso de modulação de efeitos porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade de lei" (EDcl nos EDcl no REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 8/9/2014). No mesmo sentido: EDcl nos EREsp 1.134.957/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 6/6/2017; AgInt nos EREsp 1.281.431/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 27/10/2017: AgRg no REsp 1.348.902/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MARCO INICIAL DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. MPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174, DO CTN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"Nos termos da jurisprudência do STJ,
a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário
e, por conseqüência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN".
(EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.082.641/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 13/6/2018.)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO CURSO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É
pacífico na jurisprudência que a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do Art. 151, III, do CTN.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5004661-35.2023.8.08.0000; Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO: 2ª Câmara Cível; 28/Oct/2023) (Grifo Nosso)

ACÓRDÃO EMENTA. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A pendência do contencioso administrativo suspende a exigibilidade da obrigação tributária até o julgamento definitivo do recurso, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do contribuinte, mesmo que a irresignação seja intempestiva. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES; APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5017583-07.2021.8.08.0024; Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR: 2ª Câmara Cível; 05/Aug/2022) (Grifo Nosso)

Isto posto, na esteira do entendimento firmado no C. STJ e neste E. TJES acerca da matéria, não há falar em reforma da r. Sentença que concedeu em parte a segurança para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do auto de infração nº 5.102.408-8, enquanto perdurar o contencioso administrativo, com fulcro no art. 151, inc. III, do CTN, determinando, por conseguinte, que a autoridade coatora não crie óbice para que a apelada expeça/obtenha certidão positiva com efeitos de negativa prevista no art. 206 do CTN.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários sucumbenciais, vez que incabível em sede de mandado de segurança (art. 25 da Lei n° 12.106/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)